Tribunal: TJDFT
Processo: 0745564-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0745564-09.2021.8.07.0016 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: MAURINO ALMEIDA RAMOS, NAIRMA DE ANDRADE RAMOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR (CONSU). POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a operadora de saúde ré contra a sentença exarada pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que a condenou na obrigação de restabelecer em definitivo o plano de saúde dos autores, na modalidade individual, sem incidência de carência, mantidas as mesmas condições do plano anterior, com o encaminhamento dos respectivos boletos de pagamento. 2. Em suas razões recursais, a operadora ré/recorrente alega que a rescisão foi legítima diante da existência de parcelas em aberto. Ainda alega que o pedido realizado pela autora- de migrar para plano individual - é impossível, pois a operadora não comercializa planos individuais. 3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID32433566). Contrarrazões apresentadas (ID 32433573). 4. A controvérsia nos presentes autos cinge-se à obrigatoriedade, ou não, da operadora de plano de saúde de incluir os recorridos em plano de saúde de modalidade individual, após a rescisão unilateral. A despeito da informação da recorrente de que não comercializa planos de saúde na modalidade individual, não restou demonstrado nas provas colacionadas que a atuação da seguradora restringe-se a empresas. O art. 1o da Resolução 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) prevê a obrigatoriedade de ser ofertado ao beneficiário do plano de saúde coletivo, em caso de rescisão, a possibilidade de permanecer com a cobertura, na modalidade individual ou familiar, impondo à empresa disponibilizar informação clara quanto à impossibilidade de cumprir a norma, em caso de rescisão do contrato. 5. Cumpre ressaltar que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90, e o dever de lealdade imposto aos contraentes deve ser especialmente observado, obrigando o fornecedor a agir com probidade e boa-fé na confecção do instrumento. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009). Nesse ponto, ainda que o entendimento do STJ seja no sentido de que a disponibilização depende de a operadora comercializar o plano individual, deve ser cumprido o dever de informação. 6. Portanto, revela-se escorreita a sentença que condenou a recorrente na obrigação de possibilitar à autora a migração para um plano de saúde individual ou familiar. Por conseguinte, não merece prosperar a alegação de impossibilidade de cumprimento da sentença, por não mais comercializar planos de saúde individuais ou familiares. A não comercialização de tais modalidades de plano de saúde não isenta a operadora ré de cumprir com o disposto no art. 1o da Resolução 19/99 CONSU. Isso porque, o entendimento adotado por este e. Tribunal é que o art. 3o da referida norma não tem aplicabilidade, devendo o direito à saúde ser garantido diante da Constituição Federal (art. 6o) e das diretrizes da Lei 9.656/98. Nesse sentido o seguinte julgado deste tribunal: Acórdão 1230696, 07200024820188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. 7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas finais, se houver, pela ré/recorrente vencida. Condeno a ré/recorrente em honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1409881, 07455640920218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO NÃO APRECIADO. OMISSÃO EXISTENTE. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. MOTIVO. PEDIDO DA ESTIPULANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão quanto ao pedido de retificação do polo passivo, bem assim quanto ao motivo do cancelamento do plano de saúde coletivo, ou seja, pedido da própria estipulante. O embargado não apresentou contrarrazões. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). III. Com efeito, o acórdão recorrido de fato foi omisso quanto ao pedido de retificação do polo passivo, o qual foi formulado ainda na origem e também não apreciado na sentença. Assim, diante da inexistência de oposição por parte do embargado, o pedido deve ser acolhido. IV. No que se refere à razão do cancelamento do plano coletivo, cumpre observar que o acórdão abordou a questão de forma ampla e fundamentada. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. "É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. " (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). V. Demais disso, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo, cabendo à embargante, caso queira, exercitar sua insurgência através do recurso cabível. VI. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para, sanando a omissão apontada, determinar a retificação do polo passivo do processo e do polo ativo do recurso para que conste SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, CNPJ: 01.685.053/0001-56. VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1425162, 07455640920218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 36617682). A recorrente sustenta violação ao art. 5o, II, da CF/88. De acordo com o acórdão impugnado e razões recursais, a hipótese trata da obrigação da recorrente de incluir os recorridos em plano de saúde de modalidade individual, após a rescisão unilateral de plano coletivo. Assim, impõe-se a interpretação da Resolução Normativa n. 19/99, do Conselho de Saúde Suplementar. Nessa acepção, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente